Tribunal: TJSP
Processo: 0001941-29.2005.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Ação ajuizada pelo Ministério Público.
I. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial afastada. Autos que ficaram parados por mais de 10 anos esperando a realização da prova pericial. Requeridos que realizaram todo tipo de manobra processual para retardar a sua realização. Preclusão e princípio da

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Ação ajuizada pelo Ministério Público.
I. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial afastada. Autos que ficaram parados por mais de 10 anos esperando a realização da prova pericial. Requeridos que realizaram todo tipo de manobra processual para retardar a sua realização. Preclusão e princípio da boa-fé objetiva processual (nemo potest venire contra factum proprium).
II. Preliminar de inépcia da inicial. Não configuração.
III. Prática de ato ímprobo previsto no art. 10, inc. I e XII e art. 11, caput, inc. I, da LIA. Contrato para a construção de escola no bairro Rio Escuro no Município de Ubatuba. Laudo provisório de recebimento firmado pelo Secretário de Obras da Municipalidade, atestando a finalização dos serviços. Obra, contudo, que não havia sido concluída. Construção de quadra poliesportiva. Previsão no memorial descritivo e no projeto. Pagamento autorizado à empresa contratada, sem que o contrato tenha sido integralmente cumprido.
IV. Participação ostensiva dos requeridos. Improbidade configurada. Devolução devida. Proibição de contratação com o Poder Público mantida.
V. Supressão das penalidades de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, em atenção ao princípio da proporcionalidade.
VI. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.